Tribunal: TJSP
Processo: 2146518-56.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Mandado de segurança – Pagamento de precatório preferencial – Pessoa idosa e portadora de doença grave – Pretensão de ser contemplada pela segunda vez, no mesmo precatório, com a antecipação de crédito humanitário, por motivo distinto – Descabimento – Respeito ao teto previsto nos artigos 100, §2o da Constituição Federal e 102, §2o do ADCT que se impõe – Pagamento prioritário limitado ao

Ementa:
Mandado de segurança – Pagamento de precatório preferencial – Pessoa idosa e portadora de doença grave – Pretensão de ser contemplada pela segunda vez, no mesmo precatório, com a antecipação de crédito humanitário, por motivo distinto – Descabimento – Respeito ao teto previsto nos artigos 100, §2o da Constituição Federal e 102, §2o do ADCT que se impõe – Pagamento prioritário limitado ao quíntuplo do valor definido para a OPV – Impetrante que já obteve o direito à parcela superpreferencial, em razão da idade, no patamar constitucional máximo – Impossibilidade de se beneficiar novamente deste regime, no bojo do mesmo requisitório, ainda que por fundamento diverso (doença grave) – Uma vez atingido o limitador quantitativo, o saldo remanescente deve ser pago em ordem cronológica de apresentação do precatório – Violação a direito líquido e certo não verificada – Precedentes da C. Corte Superior – Segurança denegada.